Tribunal: TCU
Processo: 039.770/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados ao município de Urucará/AM no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação devido à não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados ao município de Urucará/AM no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - exercício de 2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Felipe Antônio, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, com o abatimento dos valores já satisfeitos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/3/2016 11.468,00 Débito 22/3/2016 18.300,00 Crédito 22/3/2016 37.000,00 Débito 23/3/2016 32.557,60 Débito 14/4/2016 3.890,00 Débito 14/4/2016 2.176,00 Débito 15/4/2016 24.216,00 Débito 9/6/2016 70.000,00 Débito 9/6/2016 4.000,00 Débito 9/6/2016 3.600,00 Débito 10/6/2016 4.825,00 Débito 12/7/2016 18.134,03 Débito 12/7/2016 3.199,50 Débito 10/8/2016 30.000,00 Débito 1/9/2016 3.175,00 Débito 1/9/2016 3.422,00 Débito 1/9/2016 3.300,00 Débito 1/9/2016 3.199,50 Débito 1/9/2016 3.450,00 Débito 1/9/2016 3.600,00 Débito 2/9/2016 3.250,00 Débito 2/9/2016 2,80 Débito 2/9/2016 2,80 Débito 2/9/2016 2,80 Débito 2/9/2016 2,80 Débito 9/9/2016 39.000,00 Débito 11/10/2016 6.675,00 Débito 25/10/2016 3.065,00 Débito 25/10/2016 3.300,00 Débito 25/10/2016 1.400,00 Débito 25/10/2016 2.750,00 Débito 25/10/2016 2.340,00 Débito 28/10/2016 14.300,00 Débito 11/11/2016 37.000,00 Débito 16/11/2016 4.860,00 Débito 7/12/2016 37.000,00 Débito 14/12/2016 13.282,51 Crédito 14/12/2016 13.908,10 Débito 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.